Tribunal: TJSP
Processo: 1002358-52.2022.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Embargos de terceiro julgados procedentes - Alegação de má-fé/conluio da adquirente - Transação ocorrida antes da interposição da ação de execução - Inexistência sequer de indícios de má-fé da embargante - Propriedade, posse e negócio demonstrados - Fraude à execução não configurada - Aplicação art. 792, inc. IV, do Código de Processo Civil e Súmula 375 do CTJ - Recurso improvido